Tribunal: STF
Processo: HC 209280
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União - DPU em favor de Fabio Vieira Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.869.845/RJ (págs. 28-37 do documento eletrônico 6).



    O impetrante sustenta, em síntese, que, 



    “o paciente restou condenado nas iras do art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Em sede de apelação, referida sentença restou mantida pelo e. TRF2. 



    Interposto recurso especial, este restou inadmitido na origem e, manejado agravo, referido recurso foi conhecido para não se conhecer do recurso especial, monocraticamente, pelo e. Presidente (já no âmbito do e. STJ), o que resultou na interposição de agravo regimental, também não provido pela e. Quinta Turma [...]” (pág. 1 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “[o] meio absolutamente ineficaz, nos termos do mencionado art. 17 do Código Penal, é aquele de que o agente se vale a fim de cometer a infração penal, mas que, no caso concreto, por mais que se queira realizar a conduta descrita no tipo, jamais o conseguiria utilizando-o, porque absolutamente ineficaz, ou seja, não possui a mínima aptidão para produzir os efeitos pretendidos. 



    No caso concreto, é certo que o intento ilícito foi prontamente descoberto pelo CREA/RJ, que, consultando a Direção da Universidade Estácio de Sá, obteve a informação de que o diploma apresentado não seria autêntico. Aduz-se que, em verdade, o acusado jamais lograria êxito em sua empreitada criminosa – fato que conduziria ao reconhecimento de crime impossível” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; 



    b) a concessão da ordem, para que seja absolvido o paciente.



    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões – baseado nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela condenação do agravante pelo delito do artigo 304 do Código Penal, consignando que ‘só foi possível detectar a natureza contrafeita dos documentos a partir da solicitação de informações pelo CREA/RJ, as quais foram prestadas pela instituição de ensino no ofício de fl. 225, situação incompatível com a de uma falsificação grosseira, a qual seria detectada de imediato pelo servidor incumbido de receber a documentação’ (fl. 491). 



    II - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, para reconhecer o crime impossível, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. Agravo regimental desprovido” (pág. 28 do documento eletrônico 6).



    Conforme se verifica, o decisum da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator